Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. VÍCIO. DEVOLUÇÃO. REPASSE A TERCEIRO. FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE. VENDEDOR. PREPOSTO. BANCO. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA. OFÍCIO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. EXPEDIÇÃO. INVIABILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de rescisão contratual que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se a revendedora de veículos tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) a responsabilidade da revendedora de veículos e da instituição financeira que concedeu o financiamento pelos fatos narrados na petição inicial; (iii) se esta deve ser ressarcida por aquela caso mantida a condenação para que haja o retorno das partes à situação anterior; (iv) a possibilidade de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação são aferidas com base no que o autor afirma na petição inicial.
4. O fornecedor responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos consoante o art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário para a aquisição do bem, apesar de autônomos, são interdependentes. A alienação do bem depende da disponibilização do capital pela instituição financeira. A rescisão de um impõe a rescisão do outro.
6. A configuração da obrigação de indenizar/reparar do fornecedor exige a demonstração dos seguintes requisitos estruturantes: conduta, nexo de causalidade e dano.
7. Os efeitos da sentença, em regra, não podem atingir terceiro que não integre a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação de NSS Representação Comercial de Veículos Eireli desprovida e apelação de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. parcialmente provida.
Tese de julgamento: "1. A revendedora de veículos tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação quando houver relação entre os fatos apresentados na petição inicial e a atribuição de obrigações a ela. 2. A revendedora de veículos responde por atos praticados por seus prepostos, nesta qualidade. 3. A rescisão do contrato de compra e venda de veículo impõe a rescisão do contrato de financiamento bancário para a aquisição do bem haja vista a interdependência entre ambos. 4. A instituição financeira que age como mero agente financiador do veículo não responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de negociação do automóvel com terceiros da qual não participou diante da ausência de nexo causal. 5. O envio de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) para a transferência do veículo ao adquirente mostra-se inviável, haja vista que o órgão mencionado não integrou a lide".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 11, e 506; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 34; Lei no 4.886/1965, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ; TJDFT, ApCiv 07153877620228070000, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, j. 27.7.2022; TJDFT, ApCiv 07008126320228070000, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2022.